Tribunal: TJMT
Processo: 1028760-56.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028760-56.2023.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[CHRISSY LEAO GIACOMETTI - CPF: 698.566.051-72 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (AGRAVANTE), LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA - CNPJ: 03.946.385/0001-72 (AGRAVADO), DANIEL BIJOS FAIDIGA - CPF: 216.196.818-11 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRIMEIRO RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES. SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO, CONTRADITÓRIO E OBSCURO – OMISSÃO VERIFICADA QUANTO AO ENFRENTAMENTO DA FORMA DE FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS – QUESTÃO QUE ESTÁ SENDO ESGR
I
MIDA NOS AUTOS DO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DEFINITIV
O
– QUESTÃO
SUB JUDICE
NO ÂMBITO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA –
DEMAIS VÍCIOS NÃO VERIFICADOS – ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO QUANTO

A NECESSIDADE DE SUSPENDER O LEVANTAMENTO DE QUA
ISQUER
QUANTIA
S
ATÉ O JULGADO DO RECURSO ESPECIAL - PRIMEIRO RECURSO PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES E SEGUNDO RECURSO NÃO PROVIDO.

I -

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II -
Não será
nos autos do cumprimento provisório de sentença que se dará a resolução da questão do
quantum
, no qual apenas se concedeu em favor da parte exequente o direito de obter a quantia incontroversa, cujo levantamento, por sua vez, nos autos do recurso de agravo de instrumento, objeto destes
Aclaratórios
, também foi suspenso, até o resultado definitivo do recurso em trâmite na Corte Superior.

III - No que tange ao segundo embargos de declaração, não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão foi suficientemente esclarecedor quanto a impossibilidade de imediata liberação da vultuosa quantia pretendida pela parte na execução provisória, que em virtude da controvérsia instalada,
por cautela e para evitar prejuízos irreversíveis, teve o levantamento de qualquer quantia suspenso até o julgamento do Recurso Especial n. 2084269/MT.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
dois
Recurso
s
de
Embargos de Declaração,
o primeiro interposto pela
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
,
e o segundo
por
LEITE DE BARROS ZANIN ADVOCACIA
,
em face do Acórdão que,
por unanimidade, deu provimento
ao recurso
interposto pelo primeiro embargante
,
para suspender os efeitos da decisão que determinou o levantamento do valor de R$ 208.821,99 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos) em favor do agravado, até o julgamento do Recurso Especial n. 2084269/MT
.

A parte Embargante,
Caixa Econômica Federal
, alega que
a
córdão padece de omissão, pois não decidiu sobre a questão apresentada no tópico 4 do recurso de agravo de instrumento,
quanto a base de cálculo dos

honorários sucumbenciais para que seja considerado o
proveito
econômico
efetivamente obtido pela CAIXA
, ou seja,
apenas o valor de R$ 2.088.219,99, em decorrência

do deságio/desconto de 50% (classe quirografária) previsto no plano de

recuperação judicial aprovado em Assembleia Geral de Credores.

Sem contrarrazões.

O Embargante
Leite
d
e Barros Zanin Advocacia
,
por sua vez, aduziu que o acórdão é contraditório e obscuro, pois apesar de admitir a natureza alimentar do crédito, acabou por impedir o imediato levantamento dos valores pretendidos, os quais são inequivocadamente devidos pela primeira Embargante.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, ambas as partes apresentaram recurso de embargos de declaração, defendendo a existência de vícios no acórdão, que necessitariam ser sanado
s, esclarecidos ou eliminados.

Passando à análise do primeiro recurso, assiste razão
à primeira embargante quanto a omissão apontada, pois o julgado deixou de enfrentar a
tese recursal atinente à base de cálculo dos honorários sucumbenciais.

Segundo a embargante,
os

honorários arbitrados em 10% deve
m

considerar
o proveito econômico, ou seja, o montante de R$
208.821,99 (duzentos e oito mil, oitocentos e vinte e um reais e noventa e nove centavos)
,
contudo, quando o cumprimento de sentença se tornar definitivo, terá que pagar o valor de

R$ 491.191,20

(quatrocentos e noventa e um m
il
cento e noventa reais e vinte centavos
).

Com efeito, em que pese o ponto omisso do acórdão, verifica-se que, quanto a incidência dos honorários sucumbenciais, se incidirá sobre o proveito econômico
ou o valor da causa,
nota-se que a questão
se encontra
em discussão nos próprios autos do Incidente de Habilitação de Crédito (autos n.
0042286-62.2015.8.11.0041
00
), em que foram fixados os honorários em 10% sobre o benefício econômico pretendido.

Da sentença dos autos do Incidente de habilitação, a própria embargante manejou recurso de agravo de instrumento (
1002352-28.2023.8.11.0000
), que manteve
,
na íntegra
,
o comando decisório na origem. Desta decisão, a parte manejou Recurso Especial, o qual, portanto, ainda aguarda seu desfecho e, como resultado, a modificação ou não d
os honorários sucumbenciais.

Desta feita, não será nos autos do cumprimento provisório de sentença que se
dará a resolução
da questão
d
o
quantum
,
n
o qua
l
apenas
se
concedeu em favor da parte exequente
o direito
de
obter
a quantia incontroversa,
cujo levantamento,
por
sua vez, nos autos
do recurso de agravo de instrumento, objeto destes
Acl
aratórios
, t
ambém foi suspens
o
, até o resultado definitivo
do recurso em
trâmite
na Corte Superior.

No que tange ao segundo embargos de declaração, não assiste razão ao embargante, uma vez que o acórdão foi suficientemente esclarecedor quanto a impossibilidade de imediata liberação da vultuosa quantia pretendida pela parte
na execução
provisóri
a
, que em virtude da controvérsia
instalada,
por cautela e para evitar prejuízos irreversíveis,
teve
o
levantamento de qualquer quantia
suspenso
até o
julgamento do Recurso Especial n. 2084269/MT.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao primeiro recurso de embargos para suprir a omissão, porém sem atribuir efeitos infringentes. Por sua vez,
NEGO PROVIMENTO
ao segundo recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024